Tribunal: TJDFT
Processo: 0738499-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738499-74.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDEMAR JORGE FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0714815-66.2022.8.07.0018 – id 137934557 e 139723201) que recebeu o cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (SINDIRETA - benefício alimentação) e, desde logo, determinou a expedição de RPV, em caso de renúncia ao valor excedente a dez salários-mínimos. Afirma, em suma, que o decisum não observa o teto de expedição de RPV de 20 salários-mínimos estipulado pela Lei Distrital 6.618/2020, de aplicação imediata, dada sua constitucionalidade e natureza processual. Aponta perigo de dano, em razão da natureza alimentar da verba. Requer a tutela de urgência para fixar em 20 salários-mínimos o teto para expedição de RPV. 2. A irresignação é contra o seguinte excerto da decisão: (...) VI - Fica desde já determinada a expedição de RPV, em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários-mínimos. Embora inserto em decisão de recebimento da inicial, o capítulo agravado não encerra carga decisória, apenas faculta ao credor a renúncia ao valor excedente a dez salários-mínimos para a célere expedição de RPV. Caso não seja do interesse deste, o processo seguirá seu curso, com a apresentação de planilha de cálculos pelas partes, podendo discutir-se o teto aplicável para expedição do requisitório, no momento oportuno. Em verdade, o capítulo traduz disposições gerais, reproduzidas em todos os feitos relativos a mesma matéria, previstas pelo Juízo para orientar a tramitação processual, com vistas, sobretudo, à atuação da Secretaria. Com efeito, não há discussão ou imposição quanto ao teto para expedição de RPV, o que, inclusive, foi ressaltado no julgamento dos embargos declaratórios (id 139723201): (...) A decisão embargada expressamente determinou a expedição de RPV, em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários-mínimos. (...) Eventual requerimento sobre a aplicação do teto de 20 salários-mínimos para a expedição de RPV será apreciado oportunamente. (...) Destarte, a matéria deve ser submetida à apreciação do Juízo a quo. Se sobrevir decisão desfavorável ao credor, poderá ser interposto o recurso adequado. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator